Tribunal: TJSP
Processo: 1002319-65.2022.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
DANOS MORAIS. Relação de consumo. Aplicação do CDC. Ausência de controvérsia sobre a inexigibilidade da dívida. Manutenção da inscrição dos dados cadastrais do apelante Wellington perante o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR). Banco de dados com caráter restritivo de crédito. Danos morais in re ipsa. Caracterizados. Precedentes desta C. Câmara. Quantum indenizatório fixado

Ementa:
DANOS MORAIS. Relação de consumo. Aplicação do CDC. Ausência de controvérsia sobre a inexigibilidade da dívida. Manutenção da inscrição dos dados cadastrais do apelante Wellington perante o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR). Banco de dados com caráter restritivo de crédito. Danos morais in re ipsa. Caracterizados. Precedentes desta C. Câmara. Quantum indenizatório fixado em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Inaplicabilidade da Súmula 385, do STJ. Demais inscrições baixadas. Indenização, todavia, que não é devida em relação à apelante Juliana. Ausência de comprovação quanto à inscrição indevida de seu nome perante o SCR. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.